Tribunal: TJDFT
Processo: 0722189-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) PROCESSO: 0722189-27.2021.8.07.0000 REQUERENTE: DEJAIR REMONT REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Cuida-se de pedido de restituição de coisa apreendida (veículo automotor) nos autos do processo n. 0703836-49.2020.8.07.0007. O requerente, DEJAIR REMONTI, afirma ser o real proprietário do HYUNDAI i30, ANO/MODELO: 2013/14, COR PRATA, PLACA: FNH-8584, CHASSI: KMHD351GBEUO92580, que teria sido apreendido no âmbito da ação penal n. 0703836-49.2020.8.07.0007. A Procuradoria de Justiça (ID 27659273) manifesta-se pela restituição da coisa, desde que demonstrada a vinculação entre o veículo e a ação penal referida, tendo o requerente se desincumbido de tal ônus. Contudo, verifica-se que os documentos de IDs 27177997, 27178001, 27178003 e 27178006 não comprovam ser o requerente o proprietário do veículo ora reclamado. Dessa forma, nos termos do art. 215, inc. I, do RITJDFT, intime-se o requerente, para oportunizar a juntada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, da CRLV em que conste o seu nome como atual proprietário do bem vindicado, ou de outro elemento apto a demonstrar a aquisição lícita da referida propriedade, sob pena de indeferimento. Cumpridas ou não as diligências no prazo assinalado, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator